Tribunal: STJ
Processo: 5020661-90.2023.8.21.0019
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2231018 - RS(2025/0309195-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: CAMILA DA SILVA TEIXEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO
: DAVI MARTINS DAHM
ADVOGADO
: ANDERSON TOMAZ MARTINS - RS098021
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO.
VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
2. Conforme o entendimento consolidado neste Tribunal, não configura julgamento
ou
, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o
ultra petita
extra petita
provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido interpretado lógica e
sistematicamente. Precedentes.
3. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que os juros legais incidentes
sobre os débitos judiciais, desde a entrada em vigor do Código Civil de
2002, correspondem à Taxa Selic, a qual também engloba a correção monetária.
Precedentes.
4. Para períodos posteriores à vigência da
os juros legais e a
Lei 14.905/2024,
correção monetária devem passar a observar o disposto no novo diploma legal.
5. Recurso especial a que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:00
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 62aa7400-4c86-4458-b9d5-10ab632a9421

RECURSO ESPECIAL No 2231018 - RS(2025/0309195-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: CAMILA DA SILVA TEIXEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO
: DAVI MARTINS DAHM
ADVOGADO
: ANDERSON TOMAZ MARTINS - RS098021
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO.
VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
2. Conforme o entendimento consolidado neste Tribunal, não configura julgamento
ou
, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o
ultra petita
extra petita
provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido interpretado lógica e
sistematicamente. Precedentes.
3. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que os juros legais incidentes
sobre os débitos judiciais, desde a entrada em vigor do Código Civil de
2002, correspondem à Taxa Selic, a qual também engloba a correção monetária.
Precedentes.
4. Para períodos posteriores à vigência da
os juros legais e a
Lei 14.905/2024,
correção monetária devem passar a observar o disposto no novo diploma legal.
5. Recurso especial a que se dá parcial provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto, com base na alínea “a” do inciso III
do
da Constituição Federal, por Camila da Silva Teixeira contra acórdão assim
art. 105
ementado (fls. 133-134):
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PRINCÍPIO
DA ADSTRIÇÃO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. JUROS MORATÓRIOS.
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame: Ação de imissão na posse cumulada com perdas e danos, na
qual o autor adquiriu imóvel em leilão extrajudicial promovido pela Caixa
Econômica Federal, após inadimplência da ex-mutuária. A sentença de primeiro
grau julgou procedentes os pedidos do autor, confirmando a imissão na posse e
condenando a ré ao pagamento de aluguéis pelo período de ocupação indevida. A
apelante sustenta que sua posse era de boa-fé e pleiteia indenização por
benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel. Além disso, alega que a
sentença extrapolou os limites do pedido ao condená-la ao pagamento de aluguéis
e que os juros moratórios deveriam seguir a Taxa Selic.
II. Questão em discussão: A controvérsia recursal envolve três pontos: (i) se houve
Documento eletrônico VDA54729151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:42
Código de Controle do Documento: 53df971d-294a-4347-9dcf-19b0271b7018

violação ao princípio da adstrição na condenação ao pagamento de aluguéis, em
vez da taxa de ocupação prevista na
(ii) se a apelante tem direito à
Lei n. 9.514/97;
indenização pelas benfeitorias alegadamente realizadas no imóvel; e (iii) se os
juros moratórios devem ser aplicados conforme a Taxa Selic, nos termos da
Lei n. 14.905/2024.
III. Razões de decidir: A alegação de violação ao princípio da adstrição foi
afastada, pois a petição inicial contém pedido expresso de indenização por perdas
e danos, incluindo valores correspondentes ao uso do imóvel, o que engloba
aluguéis. Quanto à indenização por benfeitorias, a apelante não comprovou a
realização das melhorias ou seus custos, ônus que lhe competia. As provas
anexadas, como fotografias, não permitem aferir a natureza e a extensão das
benfeitorias, inviabilizando o acolhimento do pedido. Por fim, assiste razão à
recorrente quanto à fixação dos juros moratórios, pois a
alterou
Lei n. 14.905/2024
o artigo 406 do Código Civil, estabelecendo que a Taxa Selic deve ser aplicada a
partir de sua vigência, em substituição ao percentual de 1% ao mês anteriormente
praticado.
IV. Dispositivo e Tese: Recurso provido em parte para determinar que os juros
moratórios incidam conforme a Taxa Selic, nos termos da Lei n. 14.905/2024.
Sentença mantida quanto aos demais pontos. Tese: (i) A condenação ao
pagamento de aluguéis não viola o princípio da adstrição quando decorre
logicamente do pedido de indenização por perdas e danos; (ii) a indenização por
benfeitorias depende de comprovação cabal de sua realização e custos; (iii) os
juros moratórios devem observar a Taxa Selic a partir da vigência da
Lei n. 14.905/2024.
V. Jurisprudência e Leis relevantes citadas: STJ, AgInt no REsp 1.829.793/SE,
Rel. Ministro Marco Buzzi, j.
TJRS, Apelação Cível n.
21/10/2019;
50233853120228210010, Rel. Dilso Domingos Pereira, j. 18.12.2024; CPC, arts.
373, II, 141 e 492; CC,
-A.
art. 406; Lei n. 9.514/97, art. 37

Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o
acórdão recorrido violou o
do Código Civil; o
-A da
o
art. 1.219
art. 37
Lei 9.514/1997;
do Código de Processo Civil; o
do Código de Processo Civil; e o
art. 510
art. 492
do Código Civil (fls. 134-147).
art. 406
Sustenta a procedência do pedido de indenização por benfeitorias
realizadas pela possuidora de boa-fé, com fundamento no
do Código Civil,
art. 1.219
defendendo que a quantificação deve ocorrer em liquidação por arbitramento, nos
termos do
do Código de Processo Civil, diante da insuficiência de elementos
art. 510
para apuração imediata do valor.
Afirma que a negativa de remessa à liquidação implica violação direta
desses dispositivos, além de favorecer enriquecimento sem causa do autor.
Defende violação do princípio da congruência, porque a sentença condenou
ao pagamento de aluguéis quando a inicial teria pedido taxa de ocupação prevista no
-A da
art. 37
Lei 9.514/1997.
Alega que a condenação em aluguéis configurou decisão de natureza
diversa da pedida, afrontando o
do Código de Processo Civil.
art. 492
Documento eletrônico VDA54729151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:42
Código de Controle do Documento: 53df971d-294a-4347-9dcf-19b0271b7018

Argui também que os juros moratórios devem observar a Taxa Selic,
conforme o
do Código Civil, em substituição ao percentual de 1% ao mês,
art. 406
pleiteando a adequação do título quanto aos encargos moratórios.
O recurso também aponta divergência jurisprudencial em torno da
possibilidade de apurar, em liquidação de sentença, o valor da indenização por
benfeitorias úteis e necessárias quando ausente prova suficiente para quantificação na
fase de conhecimento.
Não foi apresentada contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
O recurso merece parcial provimento.
Originariamente, Davi Martins Dahm ajuizou ação de imissão na posse em
face de Camila da Silva Teixeira, sustentando aquisição do imóvel matriculado sob o n.
103.473 do Registro de Imóveis de Novo Hamburgo, com ocupação pela ré, pedindo
imissão liminar e, ao final, confirmação com fixação de locativos mensais pela
utilização indevida (fl. 107).
A sentença julgou procedentes os pedidos para determinar a imissão
definitiva do autor na posse e condenar a ré ao pagamento de aluguéis pelo período de
ocupação injusta, fixando R$ 281,69 (duzentos e oitenta e um reais e sessenta e nove
centavos) mensais, com correção pelo IPCA e juros de 1% ao mês, além de custas e
honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, com gratuidade judiciária (fls.
107-108).
O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso para ajustar os juros
moratórios à Taxa Selic a partir da vigência da
mantendo a
Lei 14.905/2024,
condenação em aluguéis por inexistência de violação ao princípio da adstrição e
rejeitando a indenização por benfeitorias por ausência de comprovação mínima,
registrando que fotografias genéricas e a falta de documentos de desembolso
inviabilizam a formação de juízo de certeza para liquidação.
No que se refere às benfeitorias, o Tribunal de origem consignou que,
"embora a apelante sustente que a comprovação das benfeitorias possa ser realizada
na fase de liquidação de sentença, tal possibilidade não se mostra viável no presente
caso, pois a ausência de qualquer comprovação prévia inviabiliza a formação de um
juízo mínimo de certeza quanto à existência das benfeitorias e seu eventual valor
". Confira-se:
indenizável

No mérito, a apelante sustentou o direito à indenização pelas benfeitorias úteis e
necessárias, bem como a possibilidade de retirada das voluptuárias, nos termos do
do Código Civil. Argumentou que as benfeitorias foram comprovadas
art. 1.219
pelas fotografias anexadas nos eventos 28 e 43. Alegou, ainda, ter requerido prova
pericial para avaliação do valor do imóvel e que a comprovação das benfeitorias
poderia ser realizada na fase de liquidação de sentença.
Documento eletrônico VDA54729151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:42
Código de Controle do Documento: 53df971d-294a-4347-9dcf-19b0271b7018

A narrativa confronta a contestação apresentada (evento 28, CONT1), na qual a
parte admitiu não possuir comprovantes de compra dos materiais ou do
pagamento da mão de obra.
Além disso, conquanto alegue ter construído muros, calçadas e um poste de luz,
as fotografias anexadas aos autos são genéricas, retratando apenas paredes
internas, janelas e marcos de porta, sem o contexto necessário para corroborar
suas alegações.
Aliás, embora a apelante sustente que a comprovação das benfeitorias possa ser
realizada na fase de liquidação de sentença, tal possibilidade não se mostra viável
no presente caso, pois a ausência de qualquer comprovação prévia inviabiliza a
formação de um juízo mínimo de certeza quanto à existência das benfeitorias e
seu eventual valor indenizável.
Nesse contexto, incumbe à parte que alega comprovar quais benfeitorias foram por
ela realizadas, bem como os respectivos desembolsos. Na ausência destes, a
improcedência do pedido é medida que se impõe [...] (fl. 126).

Alterar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, no que se refere à
ausência de prova mínima da realização das benfeitorias demandaria,
necessariamente, o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do
disposto na Súmula 7/STJ.
Assim, não tendo sido reconhecido o direito à retenção das benfeitorias, não
há que se falar em necessidade de apuração do valor devido em liquidação de
sentença, como pretendido pela parte recorrente.
No que se refere à alegação de afronta ao
do Código de Processo
art. 492
Civil e julgamento diverso do pedido, o Tribunal de origem ressaltou que "em um breve
cotejo, observo que apesar da extensa pretensão abrangida no item 'd' da petição
inicial, há menção específica ao pagamento de aluguéis, devidamente quantificada".
Vejamos:

d) Seja a Ação julgada TOTALMENTE PROCEDENTE, de modo a confirmar-se a
liminar em decisão do mérito, condenando aos réus ao pagamento de perdas e
danos (taxa de ocupação, condomínio, IPTU e demais taxas acessórias), tendo em
vista a impossibilidade do requerente em adentrar em sua posse até a efetiva
desocupação do imóvel, correspondente aos parâmetros do artigo 37-A da
a ser calculado na fase de execução (R$
equivalente a
Lei 9.514/97
563,38/mês
1% da compra do imóvel), com a correção monetária pelo IGPM e com incidência
de juros de mora a contar da consolidação da propriedade, com o pagamento dos
respectivos
de ocupação, até a entrega do imóvel.
alugueis/taxa

Nos termos da jurisprudência desta Corte, não há violação do princípio da
congruência, adstrição ou correlação quando o provimento jurisdicional é decorrência
lógica da pretensão, compreendido como corolário da interpretação lógico-sistemática
dos pedidos.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. ACIDENTE
DE TRÂNSITO. MORTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA.
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
CONGRUÊNCIA.
NÃO
Documento eletrônico VDA54729151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:42
Código de Controle do Documento: 53df971d-294a-4347-9dcf-19b0271b7018

CONFIGURAÇÃO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
VALOR
INDENIZATÓRIO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas
não no sentido pretendido pela parte.
2. Não há violação do princípio da congruência, adstrição ou correlação quando o
provimento jurisdicional é decorrência lógica da pretensão, compreendido como
corolário da interpretação lógico-sistemática dos pedidos. Precedentes.
3. O Tribunal de origem, com base na análise das provas produzidas nos autos,
compreendeu pela legitimidade passiva do recorrente. A alteração de tal
entendimento demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela
4. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da
Súmula no 7/STJ.
tem reexaminado o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a
Súmula no 7/STJ,
título de danos morais apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias
inexistentes no presente caso.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.187.915/CE,
Turma, julgado em
DJEN de
)
1/9/2025,
5/9/2025.

AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
MATÉRIA
DEVIDAMENTE
PREQUESTIONADA. REQUISITO CUMPRIDO. JULGAMENTO EXTRA PETITA
NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 5 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA.
1. A matéria está devidamente prequestionada, não havendo que se falar em não
conhecimento do recurso especial.
2. Conforme o entendimento consolidado neste Tribunal, não configura julgamento
ultra petita ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da
adstrição, o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido e
contraproposta, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente.
Precedentes.
3. A determinação de novo julgamento do recurso pelo Tribunal de origem não
atrai a incidência da Súmula no 5 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
REsp n. 1.374.750/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
5/5/2025,
8/5/2025.

Sobre o percentual de juros moratórios aplicados na condenação, o Tribunal
de origem determinou que a aplicação dos juros moratórios no percentual de 1% ao
mês é cabível até 30 de agosto de 2024, data na qual passou a viger a Lei 14.905/2024
e que, a partir de então, em atenção à redação atualizada do artigo 406, §1o, do
Código Civil, os juros de mora deverão incidir conforme a Taxa Legal.
No que se refere à taxa de juros, mesmo antes da entrada em vigor da
que alterou a redação do
do
a jurisprudência do STJ
Lei 14.905/2004
art. 406
CC/02,
estava consolidada no sentido de que a taxa Selic deve ser observada como indexador
dos juros de mora. A saber:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
EMISSÃO E DEVOLUÇÃO INDEVIDA DE CHEQUE. DANO MORAL. JUROS
MORATÓRIOS. TAXA APLICÁVEL.
Documento eletrônico VDA54729151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:42
Código de Controle do Documento: 53df971d-294a-4347-9dcf-19b0271b7018

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que os juros
serão calculados à base de 0,5% (meio por cento) ao mês, nos termos do artigo
1.062 do Código Civil de 1916 até a entrada em vigor do novo Código Civil (
. A partir da vigência do novo Código Civil, os juros moratórios
Lei no 10.406/2002)
deverão observar a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de
impostos devidos à Fazenda Nacional (art. 406).
2. Atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o dispositivo vigente é a
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 2.022.568/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
27/3/2023,
31/3/2023.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO
AGRAVO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA DA AGRAVADA.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a partir da entrada em vigor do
Código Civil de 2002, a Taxa Selic deve ser utilizada como índice de correção
monetária e juros de mora. Precedentes.
2. Afasta-se a multa aplicada quando não se caracteriza o intento protelatório na
interposição dos embargos de declaração.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.179.001/RS,
julgado em
DJe de
)
27/3/2023,
31/3/2023.
Destaco que a Corte Especial no julgamento do REsp 1.795.982/SP,
manteve o referido entendimento no sentido de que o art. 406 do Código Civil de 2002
deve ser interpretado no sentido de que é a Selic a taxa de juros de mora aplicável às
dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa "em vigor para a atualização monetária e a
mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional".
Confira-se a ementa do referido julgamento:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO DO
DO CÓDIGO
ART. 406
CIVIL. RELAÇÕES CIVIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. APLICAÇÃO
DA SELIC. RECURSO PROVIDO.
1. O
do Código Civil de 2002 deve ser interpretado no sentido de que é a
art. 406
SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a
taxa "em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos
devidos à Fazenda Nacional".
2. A SELIC é taxa que vigora para a mora dos impostos federais, sendo também o
principal índice oficial macroeconômico, definido e prestigiado pela Constituição
Federal, pelas Leis de Direito Econômico e Tributário e pelas autoridades
competentes. Esse indexador vigora para todo o sistema financeiro-tributário
pátrio. Assim, todos os credores e devedores de obrigações civis comuns devem,
também, submeter-se ao referido índice, por força do
do CC.
art. 406
3. O
da
ao alterar o teor do
I, da
art. 13
Lei 9.065/95,
art. 84,
Lei 8.981/95,
determinou que, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios "serão
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente".
Documento eletrônico VDA54729151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:42
Código de Controle do Documento: 53df971d-294a-4347-9dcf-19b0271b7018

4. Após o advento da Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de 2021, a
SELIC é, agora também constitucionalmente, prevista como única taxa em vigor
para a atualização monetária e compensação da mora em todas as demandas que
envolvem a Fazenda Pública. Desse modo, está ainda mais ressaltada e
obrigatória a incidência da taxa SELIC na correção monetária e na mora,
conjuntamente, sobre o pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional,
sendo, pois, inconteste sua aplicação ao disposto no
do Código Civil de
art. 406
2002.
5. O Poder Judiciário brasileiro não pode ficar desatento aos cuidados com uma
economia estabilizada a duras penas, após longo período de inflação galopante,
prestigiando as concepções do sistema antigo de índices próprios e independentes
de correção monetária e de juros moratórios, justificável para uma economia de
elevadas espirais inflacionárias, o que já não é mais o caso do Brasil, pois, desde
a implantação do padrão monetário do Real, vive-se um cenário de inflação
relativamente bem controlada.
6. É inaplicável às dívidas civis a taxa de juros moratórios prevista no
§ 1o,
art. 161,
do CTN, porquanto este dispositivo trata do inadimplemento do crédito tributário
em geral. Diferentemente, a norma do
do CC determina mais
art. 406
especificamente a fixação dos juros pela taxa aplicável à mora de pagamento dos
impostos federais, espécie do gênero tributo.
7. Tal entendimento já havia sido afirmado por esta Corte Especial, por ocasião do
julgamento do
no qual se deu provimento àqueles embargos
EREsp 727.842/SP,
de divergência justamente para alinhar a jurisprudência dos Órgãos Colegiados
internos, no sentido de que "a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido
dispositivo é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais" (Rel.
Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, julgado em
e publicado no DJe de
8/9/2008
. Deve-se reafirmar esta jurisprudência, mantendo-a estável e
20/11/2008)
coerente com o sistema normativo em vigor.
8. Recurso especial provido.
(
relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão
REsp n. 1.795.982/SP,
Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
21/8/2024,
23/10/2024.

Dessa forma, após a vigência do Código Civil de 2002, a taxa Selic deve ser
utilizada para a correção dos débitos judiciais, nela compreendidos também os juros de
mora.
Para períodos posteriores à vigência da
os juros legais e a
Lei 14.905/2024,
correção monetária devem passar a observar o disposto no novo diploma legal.
Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso especial apenas
para determinar a incidência da Taxa Selic até a vigência da Lei 14.905-2024,
quando os juros legais e a correção monetária devem passar a observar o disposto no
novo diploma legal.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:42
Código de Controle do Documento: 53df971d-294a-4347-9dcf-19b0271b7018

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.231.018 / RS
Número Registro: 2025/0309195-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50206619020238210019
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CAMILA DA SILVA TEIXEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO
: DAVI MARTINS DAHM
ADVOGADO
: ANDERSON TOMAZ MARTINS - RS098021
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - IMISSÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:14
Código de Controle do Documento: 0352ab28-40bc-4a81-91d2-b7e6770bcbd5